Tribunal: STF
Processo: RE 1308252
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CPC/2015. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente”. 2. Fixada pela instância ordinária, majora-se a verba honorária em 10% (dez por cento), respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração acolhidos tão somente para majorar os honorários advocatícios.
    Vistos etc.
    1. Vanessa Araújo de Sousa, representada por Francisca de Jesus de Sousa, opõe embargos de declaração da decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao extraordinário em epígrafe. Defende omisso o julgado, à míngua da majoração dos honorários advocatícios.
    2. Intimado, o Município de Paraíso do Tocantins não apresentou contraminuta.
    3. Recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios.
    3. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”). Nesse sentido: ARE 1.032.471-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.10.2017, e RE 771.786 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2016.
    4. Preconiza o § 11 do art. 85 do CPC que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (destaquei)
    5. A primeira Turma desta Suprema Corte pacificou o entendimento de que majora-se a verba honorária, ainda quando não apresentadas contrarrazões ao recurso, v.g. ARE 964.347-AgR, Redator p/acórdão Min. Roberto Barroso, DJe 25.10.2016 e ARE 971.774-AgR, Redator p/acórdão Min. Edson Fachin, 06.9.2016, DJe 19.10.2016, bem como ARE 962.642-AgR, no qual tornei-me Redatora do acórdão e cuja ementa transcrevo:
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 67/1999. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAMINUTA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. [...] 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (DJe-087 de 27.4.2017 - destaquei)
    6. Na hipótese, anteriormente fixada a verba honorária (edoc. 02, fl. 89), bem como ausente benefício da gratuidade da Justiça, de rigor acolher os declaratórios para, sanando o omissão, majorar em 10% (dez por cento) os honorários, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.
    7. Embargos de declaração acolhidos tão somente para, sanando a omissão, majorar a verba honorária.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora